Tribunal: STF
Processo: Rcl 94237
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cabo Frio/RJ (Processo 3000562-12.2026.8.19.0011/), que teria, em tese, desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 06/11/2009.
Na inicial, a parte Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Ainda no final de 2025, o Reclamante utilizando sua rede social postou matéria jornalística ao qual relatava a compra e venda de um terreno de propriedade da empresa Álcalis em Arraial do Cabo/RJ no valor de R$13.000.000,00 (treze milhões de reais) pela empresa Gigante Empreendimentos Imobiliários LTDA, que estranhamente a sua proprietária é uma pessoa cadastrada no Bolsa família  (programa de complementação de renda do Governo Federal), sendo tal matéria replicada por outros veículos de imprensa1. 
A autora da ação que impôs a censura ao Reclamante, a senhora Juliana Bonazza, atua como advogada da empresa Gigante Empreendimentos Imobiliários LTDA, fato não insurgido por esta.
Ocorre que o Reclamante no faro investigativo que lhe é peculiar, aprofundou-se no caso e descobriu que a autora daquela ação atua como advogada para diversas empresas na Região dos Lagos/RJ, além de atuar em favor do inventariante Antonio Silva Duarte Neto nos autos nº. 0861682-41.2025.8.19.0001, e este inventariante é conselheiro da Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro, sendo investigado em inquérito policial sob suspeita do cometimento de vários delitos. 
[...]
Ao analisar o pedido liminar naquela demanda, a Autoridade Reclamada proferiu decisão impondo censura prévia e determinou as remoções das postagens sob pena de sanção pecuniária, conforme doc. 02 anexo. 
[...]
Com a devida venia, a decisão reclamada baseou-se tão somente nas alegações da autora alçando-as à um nível de verdade absoluta, chegando à conclusão desprovida de elementos aprofundados que seria permitido com o contraditório. 
[...]
Importante salientar que o Reclamante vem sofrendo censura prévia por ordem oriunda de juízo de piso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, em sede de Reclamações, obteve medidas liminares que cassaram as decisões autoritárias restabelecendo o livre pensamento e comunicação do Reclamante, nos autos nº. 62.905/RJ, sob a relatoria do Min. Edson Fachin, nos autos nº. 63.986 e nº. 91.384, sob a Relatoria do E. Min. Cristiano Zanin e nos autos nº. 83.944/RJ sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes, conforme doc. 04 anexo.“
.
Ao final, requer, no mérito, “seja a presente Reclamação julgada procedente, na forma do art. 992 do Código de Processo Civil e do art. 161, III, do RISTF, para cassar a r. decisão reclamada proferida nos autos nº. 3000562-12.2026.8.19.0011/RJ”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130,  Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009. Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).
A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.
No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente.
Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência postulada e determinou que o ora Reclamante retire postagens e vídeos sobre a ora Beneficiária e “se abstenha de realizar qualquer nova postagem, comentário ou vídeo que mencione o nome, a imagem ou a atividade profissional da autora, de forma vexatória ou sem o devido comedimento”, sob os seguintes fundamentos:

“Percebe-se que o nome da autora é vinculado, em praticamente todas as publicações, à prática de fatos que, em tese, caracterizariam crimes graves, notadamente de lavagem de capitais. 
O autor de todas as postagens é o réu Garotinho, e nelas não há qualquer indicação de que a autora seria “suspeita” ou que tenha sido utilizada a frase “em tese” para se referir aos supostos delitos, isso para demonstração do comedimento nas publicações.
 Percebe-se, outrossim, que em várias das postagens o réu Garotinho se refere à autora como sendo “Dra Mutreta”, a revelar indícios de animus injuriandi.
[...]
Por outro lado, não é razoável permitir que a autora tenha que conviver com afirmações feitas, dando conotação de certeza quanto a ser a autora dos delitos noticiados, sem que tenha havido espaço para ampla defesa e contraditório. 
É possível que as centenas de seguidores do réu Garotinho já tenham se orientado para considerar como verdadeiras as notícias aludidas, sem que tenha havido indicação de existência de processo judicial sobre as mesmas ou ao menos procedimentos investigatórios.
[...]
Manter a integridade das publicações impugnadas poderá trazer prejuízos para imagem pessoal e profissional da parte autora.
Contudo, não há como o Poder Judiciário expedir regra jurídica para impedir, de forma total, que o réu Garotinho mencione o nome da autora, desde que observado o comedimento, responsabilidade e a abstenção quanto a afirmações de natureza vexatória.” (eDoc. 11, fls. 3/4)

Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada constatou que “em várias das postagens o réu Garotinho se refere à autora como sendo “Dra Mutreta”, a revelar indícios de animus injuriandi”, o Juízo de origem também ponderou em sua decisão que “não é razoável permitir que a autora tenha que conviver com afirmações feitas, dando conotação de certeza quanto a ser a autora dos delitos noticiados, sem que tenha havido espaço para ampla defesa e contraditório” e que “É possível que as centenas de seguidores do réu Garotinho já tenham se orientado para considerar como verdadeiras as notícias aludidas, sem que tenha havido indicação de existência de processo judicial sobre as mesmas ou ao menos procedimentos investigatórios”.
Como se observa, o Juízo Reclamado não impôs ao Reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. 
Ao contrário, deferiu pedido de tutela de urgência para que os vídeos e postagens fossem retirados de circulação em razão do suposto excesso.
Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, mas sim responsabilidade posterior por ato ilícito, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente